Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-47.2023.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000344-47.2023.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS NETO Advogado(s): VALDIR ALMEIDA LOPES APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE PENHOR DE JOIAS – EXISTÊNCIA DE BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 666 DO CPC, LEI 6.858/80 E DECRETO 85.845/81 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de bens do falecido passíveis de inventário é pressuposto para a expedição de alvará judicial para o levantamento de valores ou bens específicos (como joias), custodiados por instituição financeira, devendo o tratamento ser feito pela via do inventário ou arrolamento de bens. 2. A presença de outros bens, como um imóvel, torna necessário o inventário, sendo inaplicável o alvará judicial para o levantamento de bens de menor valor, como joias. 3. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão de extinção do processo sem resolução do mérito, por não ser a via adequada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000344-47.2023.8.05.0251, sendo Apelante o EDMILSON DOS SANTOS NETO e Apelada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA